Tribunal: TJMT
Processo: 1011183-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011183-31.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
AGRAVADO: FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ESCORREITA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESCABIDA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em seara de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
Incabível a suspensão dos embargos de terceiro até que se aguarde o desenlace da ação principal anulatória (processo número 1045431-02.2021.8.11.0041), o que inclusive já ocorreu com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, isso porque os embargos de terceiro e a demanda principal são causas conexas, o que, nos termos do CPC (art. 55, §§ 1o e 3o), determina o julgamento conjunto e, por conseguinte, tramitação e processamento concertado, mormente para evitar o “risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”.
Recurso provido em parte para determinar o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo a quo para que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto. Decisão reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011183-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Custas, Valor da Causa, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), ADRIANA DA SILVA CAMARA - CPF: 076.305.377-51 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 41.933.198/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ESCORREITA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESCABIDA –
DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Em seara de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Incabível a suspensão dos embargos de terceiro até que se aguarde o desenlace da ação principal anulatória (processo número 1045431-02.2021.8.11.0041), o que inclusive já ocorreu com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, isso porque os embargos de terceiro e a demanda principal são causas conexas, o que, nos termos do CPC (art. 55, §§ 1o e 3o), determina o julgamento conjunto e, por conseguinte, tramitação e processamento concertado, mormente para evitar o
“risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
.

Recurso provido em parte para determinar o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo
a quo
para que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto. Decisão reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011183-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RELLUX CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, a qual, nos Embargos de Terceiro número 1013255-96.2023.8.11.0041, em decisão saneadora, determinou a retificação do valor da causa, fixou pontos controvertidos e determinou a suspensão do processo.

Nas razões do recurso Id. 211780189 a parte recorrente aduz, em suma, ser equivocada a determinação de retificação do valor atribuído à causa, porque
“diferente do que fundamenta a decisão aguerrida, a Agravante não terá proveito econômico algum, vez que os imóveis em questão, já são seus, foram pagos e comprados pela agravante, e já estão em sua posse há anos”
, sendo que o que
“se pretende é apenas o cancelamento dos gravames de indisponibilidade e ameaças de constrição de seus imóveis”
(sic).

Sustenta a necessidade de suspensão dos autos principais, porque
“é possuidora de boa-fé tanto dos imóveis quanto do crédito junto a MT Pharmacy, e encontra-se equivocadamente sofrendo prejuízos injustificáveis, dos quais merece e precisa de reparo do Judiciário com urgência, sob pena de seus bens serem objetos de quitação de dívidas que não a pertence”
, de tal feita que por
“ser a verdadeira proprietária dos imóveis e credora dos valores a serem recebidos pela empresa MT Pharmacy, é que se busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família de Cuiabá, que negou a suspensão dos autos principais em detrimento dos embargos de terceiro, quando deveria ser ao contrário”
(sic).

Pede
“a reforma da decisão a quo, no sentido de julgar imediatamente o embargos de terceiro, suspendendo a ação principal até sua decisão, mantendo o status quo dos bens da Agravante – livres e desembaraçados de qualquer gravame”
, bem como
“a reforma da decisão a quo, para manter o valor da causa inicialmente fixado, de R$ 360.000,00, com as custas correspondente já pagas nos autos”
(sic).

Afirma que deve haver,
“liminarmente, a reforma/suspensão da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família de Cuiabá e publicada em 04/04/24, nos Embargos de Terceiro no 1013255-96.2023.8.11.0041, ordenando a continuidade IMEDIATA da tramitação do embargos de terceiro para que o mesmo seja julgado com prioridade à ação principal, com o valor da causa que fora fixado inicialmente, que vez trata-se de direito de Terceiro, combatendo os atos constritivos expedidos pelo juízo da 3a Vara de Família de Cuiabá, em desfavor dos Bens e Valores da Agravante, comprovadamente de sua propriedade e posse, mantendo o seu status quo que lhe garanta a livre propriedade do que indiscutivelmente lhe pertence”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais para que seja concedida liminar recursal
“em antecipação de tutela, com fulcro no art. 1019, I do CPC, determinando a IMEDIATA RETOMADA DA TRAMITAÇÃO dos Embargos de Terceiro para que o mesmo seja analisado e julgado com prioridade em detrimento da ação principal, com o valor da causa inicialmente fixado, por tratar-se do valor real do proveito econômico futuro da embargante, dando ciência imediata da decisão ao juízo a quo”
(sic).

Pede que seja o
“presente recurso seja recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, e nos termos do art. 1019, I, do CPC, seja concedida de imediato a antecipação da tutela recursal para determinar a urgente e Imediata RETOMADA DA TRAMITAÇÃO dos Embargos de Terceiro para que o mesmo seja analisado e julgado com prioridade em detrimento da ação principal, com o valor da causa inicialmente fixado, por tratar-se do valor real do proveito econômico futuro da embargante, enquanto terceiro possuidora de boa-fé”
; no mérito,
“dado PROVIMENTO ao agravo para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA publicada em 04/04/2024, e, por consequência, confirmar a liminar pleiteada, revogando-se a decisão equivocada que suspendeu a tramitação do embargos de terceiro e alterou erroneamente o valor de sua causa, cassando seus efeitos por inteiro, preservando o direito fundamental de terceiro de acesso à justiça, e a liberdade de propriedade da Agravante, totalmente alheia à relação conjugal que discutem-se na Ação Principal de anulação de divórcio e partilha de bens – da qual a Agravante não é parte e nunca fora intimada”
(sic).

A liminar recursal foi
deferida em parte
, nos termos da decisão Id. 212937179,
“para determinar o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo
a quo
para que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 212941186.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
na peça Id. 213516250.

Na peça Id. 215145661, a parte recorrente interpôs agravo interno, no qual pugnou pela
“reconsideração da decisão agravada (com exercício da retratação prevista no art. 1.012, §o, parte final, do Código de Processo Civil), de modo que o valor da causa inicialmente fixado, por trata-se do valor real do proveito econômico futuro da agravante, enquanto terceira possuidora de boa-fé”
(sic).

Contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 218844665, pelo desprovimento do recurso interposto.

Pedido no Id. 219707188 da parte recorrente para que
“seja o presente feito retirado do julgamento por Plenário Virtual para que seja julgado por videoconferência (presencial) onde o subscritor pretende fazer uso da sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, considerando que o presente recurso não versa sobre tutela de urgência,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão
saneadora
, que determinou a retificação do valor da causa, fixou pontos controvertidos e determinou a suspensão do processo
.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo no. 1013255-96.2023.8.11.0041

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro ser necessária a dilação probatória, de maneira que, em conformidade com o artigo 357 do Código de Processo Civil de 2015, passo ao saneamento do presente feito.

Inicialmente, verifico que a embargada, em sua peça contestatória (ID. 119419374), impugnou o valor dado à causa, arguindo que o valor correto seria o de R$ 16.700.000,00, e não o atribuído pela embargante na exordial como o de R$ 360.000,00.

Pois bem, verifico que assiste razão à embargada, eis que,
ao revés do valor atribuído pela embargante, este se refere tão somente a parte do benefício econômico pretendido, ou seja, parcela de crédito da MT Pharmacy, bloqueado nos autos da ação principal anulatória, ao passo que, o correto seria a correta correspondência de todo o benefício econômico na demanda, qual seja, a liberação de
todos
os bens dados como indisponíveis na ação principal, sejam eles móveis (quantia em numerário) e imóveis (gravados com cláusulas de indisponibilidade para venda)
.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIROS.
RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECÔNOMICA. NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
APELAÇÃO PRINCIPAL. SUPOSTOS POSSUIDORES DO IMÓVEL PENHORADO. RESIDÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. FILHA DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. - Partes legítimas para atuar na relação jurídico-processual são os titulares dos interesses em conflito, tendo legitimidade ativa aquele que busca a proteção ao direito violado e, passiva, aquele que resiste à pretensão posta em julgamento. - A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica. - Não havendo nos autos qualquer prova cabal que demonstre a alteração da situação econômica da parte, não há que se falar em revogação dos benefícios já concedidos. -
O valor da causa é auferido a partir do proveito econômico que a parte demandante pretende obter.
- Atos de mera detenção ou tolerância não induzem posse, de modo que o detentor da coisa, sem o ânimo de dono, não pode impugnar a constrição do bem do devedor/possuidor. - Evidenciado que a ocupação do imóvel penhorado se deu por ato de mera permissão do devedor, revela-se incabível os embargos de terceiro. - O Código de Processo Civil de 2015 esteia a configuração da litigância de má-fé no princípio da boa-fé, corolário do processo, devendo as partes cooperar para o desenvolvimento de todos os atos processuais. Assim, não caracterizada a violação ao princípio pela parte, não há que se falar em aplicação da multa. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.17.004983-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024).

Desta feita,
ACOLHO a impugnação ao valor da causa arguida pela embargada e, em decorrência, DETERMINO a sua retificação pela embargante, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de constar o valor total do benefício econômico pretendido, correspondente a todos os bens que se pretende cancelar as respectivas constrições/bloqueios, quais sejam, o imóvel urbano situado na Estrada do Peba, s/n., núcleo Jamacá, em Chapada dos Guimarães-MT,
matrícula n. 22.393
, livro 2-Fl, fl. 019, 1o Tabelionato e Registradora Paixão de Chapada dos Guimarães; Imóvel Apartamento 101, Edifício Amadeo Modigliani, Jardim das Américas, Rua Buenos Aires, n. 322, Cuiabá/MT,
matrícula 106.566
, Livro 02, fl. 011, Cartório do registro de imóveis do 6o Ofício de Cuiabá; Imóvel situado na Avenida Antártica, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá,
matrícula 34.287
, do Cartório de registro de imóveis do 7o Ofício de Cuiabá; notas promissórias e créditos a serem recebidos pela empresa MT PHARMACY Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Eireli - CNPJ 04.227.210/0001-78
.

Outrossim, no mesmo prazo suso concedido, deverá a embargante efetuar a
complementação das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição
.

De outro norte, retificado o valor da causa, e efetuado o pagamento da complementação das custas iniciais,
certifique-se
Sr. Gestor, e prossiga com o que se segue.

Considerando que as partes estão devidamente representadas, inexistindo outras preliminares ou prejudiciais do mérito a serem dirimidas, declaro o feito
saneado
, em conformidade com o artigo 357 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, fixo como pontos controvertidos: a existência de boa-fé da embargante e a ocorrência de eventuais vícios na aquisição dos bens objeto dos presentes embargos.

A distribuição do ônus da prova deve-se dar na forma prevista no artigo 373, I e II, do CPC/2015.

Todavia,
considerando que os citados pontos controvertidos se fundem com os já fixados na ação principal anulatória (processo n.° 1045431-02.2021.8.11.0041), logo, dependendo do julgamento de outra demanda, a qual, inclusive, já está em fase terminativa, determino a
SUSPENSÃO
deste processo, até o julgamento daquele, em conformidade com disposto no art. 313, V, “a” do CPC
[1]
.

Às providências.

Cuiabá/MT, data e hora registradas eletronicamente.

(assinado digitalmente)

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Primeiramente, saliento que o julgamento do processo principal número 1045431-02.2021.8.11.0041 pela improcedência dos pedidos não interfere no julgamento desta demanda, na medida em que a insurgência recursal restringe-se à retificação do valor atribuído à causa e suspensão do processo, aspectos não afetados pela extinção da demanda principal, mesmo porque o processo de embargos de terceiro ainda não foi julgado.

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que a pretensão recursal deve prosperar em parte no mesmo sentido da decisão monocrática outrora proferida.

Nesta toada, no que atine à retificação do valor da causa, infere-se que a decisão agravada não comporta reforma, isso porque em seara de embargos de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTS. 258 E 259 DO CPC. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO DESDE QUE NÃO SUPERIOR AO VALOR DO DÉBITO.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1.
O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.
2. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 457.315/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM PENHORADO.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2.
O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.
3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no 83 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Ag 1348799/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 26/06/2013)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIVALÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em regra,
o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, atualizado monetariamente, salvo quando houver manifesta Superior Tribunal de Justiça discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último.
3. Acórdão rescindendo proferido em embargos de terceiro visando à desconstituição de penhora que recaía sobre 15.082,2303 ha (quinze mil e oitenta e dois hectares, vinte e três ares e três centiares) de determinado imóvel rural. 4. Eventual rescisão do acórdão que resultará no afastamento da constrição judicial sobre toda a área vindicada pelo então embargante, já falecido, não só em benefício de quem propôs a ação rescisória, mas de todos os sucessores. 5. Não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece nesta Corte o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado. 6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

De outra feita, incabível a suspensão dos embargos de terceiro até que se aguarde o desenlace da ação principal anulatória (processo número 1045431-02.2021.8.11.0041), o que inclusive já ocorreu com a prolação de sentença de improcedência dos pedidos, isso porque os embargos de terceiro e a demanda principal são causas conexas, o que, nos termos do CPC (art. 55, §§ 1o e 3o), determina o julgamento conjunto e, por conseguinte, tramitação e processamento concertado, mormente para evitar o
“risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”
.

Assim, impõe-se o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo
a quo
para que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto.

Por fim, não há porque conhecer dos demais argumentos suscitados pelas partes, os quais são apenas periféricos ao fim de deslinde da questão controvertida neste recurso, salientando ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima adotados.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar o desfazimento da suspensão determinada pelo juízo
a quo
, a fim de que as demandas principal e conexa sejam processadas de forma concertada, inclusive com possível compartilhamento de dilação probatória, para fins de julgamento conjunto.

Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024